Tribunal: TJSP
Processo: 2175417-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2175417-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELU MARKETING E INTELIGÊNCIA EM EVENTOS LTDA e JULIANA
ESCANDURA GARCIA, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175417-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20984
2

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Acórdão
que
negou
provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão
interlocutória a qual, em embargos à execução, indeferiu a justiça
gratuita às embargantes. Manifesta impropriedade deste novo
recurso que não se destina a produzir efeitos infringentes, salvo
casos verdadeiramente excepcionais totalmente diversos do
presente. Rejeição do recurso.
VOTO n° 20984
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 01/08) alegam os
agravantes que o v. acórdão embargado possui obscuridade e há fato novo,
quais sejam: (A) “Conforme se verifica da declaração de imposto de renda
juntada às fls., a agravante percebeu como rendimentos o valor anual total de
R$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e outo reais) a significar uma
renda mensal de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), bem
distante dos ditos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais a que alude o v.
acordão.”; (B) “Quanto ao veículo, cumpre esclarecer que, não obstante
constar na declaração de imposto de renda desta agravante, o veículo sempre
foi de propriedade do seu esposo, e sobre ele pende restrição financeira.”; (C)
“De tudo resta o imóvel, único, de residência que, por certo, não há que se
cogitar a sua venda para suportar os encargos processuais.”; (D)
“Corroborando o todo dito nos autos, cumpre esclarecer que em 10 de
setembro p.p. teve a agravante distribuído contra si pedido de falência no valor
de R$ 787.606,33 (setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e seis reais e
trinta e três centavos).”; e, (E) “Ostenta a agravante um passivo judicializado
superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).”.
Intimada, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo
para se manifestar (cf. certidão a fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175417-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20984
3
FUNDAMENTAÇÃO:
Entendo não ser caso de acolhimento destes embargos
declaratórios que, como se sabe, não são dotados de efeitos infringentes,
salvo hipóteses excepcionalíssimas que não se afiguram aqui presentes.
De fato, só é permitido dar efeito infringente aos
embargos declaratórios quando presente obscuridade, contradição ou
omissão, cuja correção enseje, inevitável e excepcionalmente, modificação do
decisum pelo mesmo órgão prolator.
Mas tal hipótese, definitivamente, não ocorre no caso em
tela, estando ausentes as hipóteses capituladas no art. 1.022 do CPC, senão
vejamos:
Obscuridade, no vernáculo, significa falta de clareza, o
que, data venia, não se verifica no v. acórdão aqui atacado, no qual, de forma
objetiva, límpida e cristalina, se apontaram as razões de decidir.
Quanto à contradição referida no dispositivo legal supra
(art. 1.022 do CPC), não diz ela respeito a supostos antagonismos entre a
decisão judicial e textos de lei, outros julgados ou provas dos autos. A
hipótese legal sub examen diz respeito, na verdade, àquela contradição
intrínseca, ou seja, quando uma parte do acórdão é dissonante de outra
igualmente nele contida. Tal hipótese não se verifica aqui, contudo.
Ocorre omissão, finalmente, quando há supressões ou
lacunas no aresto; panorama diverso daquele que aqui se apresenta.
Não há qualquer obscuridade e/ou fato novo a infirmar v.
acórdão, tendo apreciado expressamente e com clareza o pedido de justiça
gratuita da recorrente pessoa física. Nesse tocante, a fls. 4 do agravo de
instrumento, afirma a recorrente pessoa física que possui rendimento mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175417-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20984
4
de R$ 4.000,00, conforme se transcreve:
“Demonstrou-se inicialmente a clara dificuldade financeira
da empresa agravada (mais de 326 protestos além de
mais de 50 ações judiciais), bem como que a sócia juliana
percebe pouco mais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mensais, conforme declaração de imposto de renda
acostada aos autos.”
Fundamento este que, por si mesmo, é capaz de afastar a
justiça gratuita requerida, sem adentrar no mérito do imóvel e do veículo
suscitados nos embargos de declaração.
Houve também pronunciamento direto e inequívoco em
relação à pessoa física recorrente:
“Em relação à pessoa jurídica, é de se ressaltar que a
mera existência de ações ajuizados e de protestos não
denotam
hipossuficiência
ou
insolvência,
mas
sim
inadimplementos.
Os documentos a fls. 73/137 apenas apontam o IRPF e a
CSLL
apurados
nos
exercícios
destacados,
nada
concluindo sobre suposta hipossuficiência econômico
financeira da pessoa jurídica, que, portanto, também não
deve ser beneficiada pela gratuidade da justiça.
Entendimento este que não deve, em regra, ser
suplantado por eventual distribuição de processo de falência.
Inexistiu,
portanto,
qualquer
obscuridade
na
fundamentação ou fato novo a infirmar o entendimento.
DECISÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175417-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20984
5
Diante do exposto, voto pela rejeição desses embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)